Tribunal: TJDFT
Processo: 0020264-59.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo credor contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a pretensão executiva se encontra extinta pela ocorrência da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 921, §§ 1o e 2o, do CPC prevê a suspensão da execução por um ano quando não forem encontrados bens penhoráveis, seguido do início do prazo da prescrição intercorrente.
4. A ação originária está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Em conformidade com a Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação.
5. O credor permaneceu inerte durante todo o prazo da prescrição intercorrente, sem adotar medidas para localizar bens penhoráveis, e inclusive requereu o arquivamento definitivo antes de pleitear nova busca de ativos, conduta contraditória que viola o princípio da boa-fé processual (art. 5o do CPC).
6. O novo pedido de busca por bens, a pouco dias de se operar a prescrição, sem comprovar alteração na situação econômica do devedor, configura medida protelatória que afronta o art. 921, § 3o, do CPC e o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).
7. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, o simples requerimento do exequente para realização de nova pesquisa de bens não possui o condão de afastar a prescrição. Assim, caracterizada a inércia da parte exequente e transcorrido o prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
9. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando o exequente, após a suspensão do processo por um ano e a devida intimação, permanece inerte e não realiza diligências efetivas para a localização de bens penhoráveis.".
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 5o, art. 921, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o; CC, art. 206, 5o;
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula 150; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 27/06/2018; REsp n. 2.209.249/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j.26/5/2025; TJDFT, Acórdão 2052353, 0001646-60.2016.8.07.0019, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09/10/2025, Acórdão 2020486, 0011740-58.2015.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j.10/07/2025, Acórdão 1998280, 0002491-88.2017.8.07.0009, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 14/05/2025.